Tribunal: STF
Processo: ARE 1366858
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “OBRIGAÇÃO DE FAZER MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ LOCAÇÃO SOCIAL - Pretensão da autora a receber o ‘auxílio-moradia’ em virtude da inexistência de imóveis vazios disponibilizados pela Fundação Municipal de Ação Social - FUMAS - Família de baixa renda, com filho portador de síndrome Dandy Walker e pais desempregados - Concessão do benefício - Auxílio-moradia previsto na Lei municipal nº 8.759/2017 que se aplica às situações de vulnerabilidade temporária - Concretização do direito social à moradia previsto no art. 6º da Constituição Federal - No mesmo sentido, parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça - Precedentes da Corte - Sentença reformada, para se determinar a manutenção do pagamento do auxílio-moradia, enquanto perdurar a hipossuficiência econômica familiar, ou até que seja atendida em programa de habitação municipal - Apelo provido para tanto”. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, caput; 5º, caput, inciso II; 6º; 167, inciso VI da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Neste sentido, cumpre mencionar que a Lei nº 8.759/17 do Município de Jundiaí, que instituiu o benefício do auxílio-moradia, prevê em seu artigo 1º, §2º que o critério a ser adotado para aferição da vulnerabilidade temporária, para famílias em situações habitacionais de emergência será condição a socioeconômica da família, com renda familiar per capita de até ½ (meio) salário mínimo: 



    [...]



    E, como dos autos se depreende que o núcleo familiar - composto de 5 pessoas - sobrevive com base no BRP concedido ao filho enfermo, tem-se o atendimento a tal critério socioeconômico, motivo pelo qual cabível a concessão do benefício em tela.



    Ademais, a Lei nº 8.265/14 de Jundiaí, que regula a Política de Assistência Social Municipal e Sistema Único de Assistência Social, dispõe, em seu artigo 45, que terá direito à assistência social as pessoas que se encontram em estado de vulnerabilidade temporária, situação definida pelo artigo 61 da mesma Lei como o advento de riscos, perdas e danos à integridade pessoal e familiar, observa-se:



    [...]



    Conclui-se, da leitura dos artigos supracitados, que o Município de Jundiaí, na esteira da legislação nacional, editou norma para regulamentar sua política de assistência social, com a finalidade de atender aqueles que necessitam de proteção social, sendo certo que, dentre os benefícios instituídos pela norma municipal, está o 'auxílio em situação de vulnerabilidade temporária' , cuja função é dar suplementação provisória para suprir família em situação de vulnerabilidade social, assim compreendidos, aqueles que se encontrem com risco de perdas e danos à integridade pessoal e familiar.



    E, a família da autora na hipótese dos autos se enquadra em dita situação de vulnerabilidade, já reconhecida, inclusive, por decisões judiciais referentes a estes autos, quando da interposição do agravo de instrumento nº 2216390-03.2018.8.26.0000 e da tutela antecipada nº 2234564-26.2019.8.26.0000, julgados por esta C. 8ª Câmara, e que mantiveram o auxílio-social requerido”. 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente